Tribunal: TJPA
Processo: 0808183-28.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2023-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808183-28.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: NUCLEO-BR NUCLEO DAS EMPRESAS DESENVOLVEDORAS DE SOFTWARES PARA CARTORIO

IMPETRADO: CORREGEDORA GERAL DE JUSTIÇA, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VÍCIO NÃO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de outubro a primeiro de novembro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém/PA, 1º de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

relatório

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
No mandado de segurança
opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão constante do id. 14064281, cuja ementa foi lavrada nestes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM O JULGAMENTO DO MÉRITO ANTE A DECLARAÇÃO DE DECADÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. ATO IMPUGNADO QUE DIZ RESPEITO À AUSÊNCIA DE RESPOSTA FORMULADO PELA EMBARGANTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE ATO OMISSIVO CONTINUADO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANEAR O VÍCIO APONTADO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 15360048), aduz, em suma, o embargante a existência de violação ao contraditório e a ampla defesa, em virtude dos embargos de declaração opostos pela embargada ter sido julgado por órgão colegiado, quando deveria ser pelo próprio relator que proferiu a decisão monocrática embargada.

Nesse sentido, requer a correção da decisão colegiada, ante a contradição existente.

Em suas contrarrazões (id. 15995958), requer a embargada a manutenção da decisão recorrida.

Determinei a inclusão do feito em pauta virtual.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se divisar a ocorrência de qualquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso concreto, o embargante pretende a reforma da decisão colegiada, alegando violação ao contraditório e ampla defesa, tese com a qual não coaduno, já que se observa, pelo exame dos autos, que, instado a se manifestar acerca das razões dos embargos opostos pela embargada, apresentou as devidas contrarrazões (id. 6356578), sendo, em seguida, intimado regularmente do julgamento do feito no plenário virtual (id. 13786466).

Portanto, a tese sustentada pelo embargante não merece guarida, devendo, diante disso, ser mantida integralmente a decisão embargada.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém/PA, 1º de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023